Tribunal: TJES
Processo: 0008390-29.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008390-29.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WASHINGTON LUIZ FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008390-29.2016.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WASHINGTON LUIZ FREITAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGOS 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Washington Luiz Freitas contra sentença que o condenou nas sanções dos artigos 299 e 304, ambos do Código Penal, com a aplicação do art. 70 do mesmo diploma legal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 20 dias-multa. O recorrente busca sua absolvição, alegando inexistência de provas suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios idôneos, colhidos sob o crivo do contraditório, que sejam aptos a sustentar a condenação do apelante pelos crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos está evidenciada nos autos por meio do laudo oficial de confronto papiloscópico e documentos apreendidos.

Contudo, a autoria delitiva não se encontra suficientemente comprovada em virtude de os principais elementos de prova contra o recorrente terem sido produzidos exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo sob o contraditório.

O réu não compareceu à audiência judicial, e a testemunha chave, embora tenha confirmado sua assinatura no depoimento extrajudicial, declarou não se lembrar dos fatos em juízo.

Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, a condenação não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, conforme disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

A ausência de provas judicializadas e independentes impossibilita a formação de um juízo de certeza acerca da autoria delitiva, impondo-se a absolvição do acusado nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal não pode ser embasada exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial, devendo ser amparada em provas judicializadas e submetidas ao contraditório.

A insuficiência de provas que demonstrem a autoria delitiva impõe a absolvição do acusado, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 299 e 304; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.076/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 13.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008390-29.2016.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WASHINGTON LUIZ FREITAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WASHINGTON LUIZ FREITAS
, objetivando a reforma da sentença que o condenou nas sanções previstas nos artigos 299 e 304, ambos do Código Penal, na forma do artigo 70 do mesmo estatuto repressivo, totalizando uma pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento no regime aberto, sendo substituída a pena corpórea por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, requer o apelante a sua absolvição, ao argumento de que inexistem nos autos provas para a sua condenação.

O Ministério Público apresentou em suas contrarrazões recursais, requer o improvimento do recurso defensivo.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer da lavra da ilustre Procuradora Edwiges Dias, opinou pelo conhecimento do recurso, mas para negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão recorrida.

Narra, em síntese, a denúncia que o denunciado, usando de documentos falsificados, quais sejam, CPF e certidão de casamento, obteve nova cédula de identidade com o mesmo número da cédula original, porém com o nome "Washington Luiz Hortelani Freitas".

Pois bem.

A materialidade dos delitos restou comprovada por meio dos diversos documentos acostados aos autos do Inquérito Policial, notadamente o “Laudo Oficial de Confronto Papiloscópico”.

No que tange a autoria, constata-se que o recorrente, ao ser ouvido na Delegacia de Defraudações e Falsificações, relatou que, visando assumir um cargo de assessor de vereador no Município de Linhares, Estado do Espírito Santo, utilizou uma Certidão de Casamento e um registro de CPF com dados falsos na obtenção de uma nova Cédula de Identidade, com o mesmo número da cédula original, porém, em nome de Washington Luiz Hortelani Freitas.

Em segundo depoimento prestado na fase inquisitiva, o acusado ratificou o depoimento inicial.

Também em sede extrajudicial, a perita papiloscópica da Polícia Civil, Karla do Nascimento Lucas, consignou que o próprio recorrente teria, espontaneamente, lhe procurado e confidenciado que havia obtido uma Carteira de Identidade com nome falso.

Entretanto, observa-se que em juízo o réu não compareceu, decretando-se a sua revelia.

A testemunha Karla do Nascimento Lucas, não se recordou dos fatos, em que pese tenha reconhecido a sua assinatura no depoimento prestado em sede extrajudicial.

É sabido que, conforme entendimento da jusrisprudência pátria, que não se permite uma condenação lastreada tão somente com base em elementos informativos do inquérito policial. A este respeito, colaciono o seguinte aresto jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O exame da controvérsia não demanda reexame de prova - inviável por força da Súmula n. 7 do STJ -, mas sim valoração da validade de prova e de condenação baseada apenas em elementos informativos do inquérito policial, o que é perfeitamente admitido no julgamento do recurso especial.

2. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

3. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel.

Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.

Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

4. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.

5.
No caso, embora conste que, na delegacia, antes do reconhecimento fotográfico, a vítima descreveu previamente as características físicas do suspeito e que foram exibidas outras três imagens, não foi produzida nenhuma prova judicializada da autoria delitiva, como bem pontuou o voto vencido em segundo grau
.

6.
O legislador ordinário, ao buscar maior efetividade das garantias constitucionais previstas para os acusados em processo penal, estabeleceu, expressamente, a vedação à condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, consoante o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal
. Tendo em vista que as instâncias ordinárias não apontaram elementos idôneos e judicializados para demonstrar a autoria delitiva, não há como manter a condenação do réu com base, apenas, em reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial. Por isso, deve ser proclamada a sua absolvição, ante a inexistência de nenhuma outra prova judicializada e independente a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.997.076/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024.).”
Grifo nosso.

Assim sendo, ante a ausência de elementos probatórios colhidos sob crivo do contraditório, a absolvição é medida que se impões.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
, para
ABSOLVER,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
WASHINGTON LUIZ FREITAS,
dos delitos previstos no art. 299 e 304, ambos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para absolver o acusado de todas as imputações.